Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-32.2023.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. Sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, ante a ocorrência de coisa julgada em relação a ação anulatória anteriormente proposta (Processo n° 1001407-83.2022.8.26.0315) e pela falta de garantia do juízo quando da distribuição dos embargos à execução.
PRELIMINARES. Decisão surpresa. Afronta ao art. 10 do CPC não verificada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. Sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, ante a ocorrência de coisa julgada em relação a ação anulatória anteriormente proposta (Processo n° 1001407-83.2022.8.26.0315) e pela falta de garantia do juízo quando da distribuição dos embargos à execução.
PRELIMINARES. Decisão surpresa. Afronta ao art. 10 do CPC não verificada. Existência da ação anulatória que foi expressamente referida pela embargante na petição inicial. Possibilidade de conhecimento da matéria de ofício. Precedentes desta Corte do C. STJ. Nulidade por erro material na capitulação da extinção do feito. Equívoco na menção ao dispositivo legal que não torna nula a sentença. Inexistência de prejuízo. Aplicabilidade do postulado do pas de nullité sans grief.
MÉRITO. Sentença que extinguiu o feito por dois fundamentos diversos (falta de garantia do juízo e existência de coisa julgada). Garantia do juízo demonstrada. Inexistência de elementos aptos, porém, a sanar o segundo vício. Embora não configurada a coisa julgada, pois a ação anulatória não transitou em julgado, há litispendência entre estes embargos e aquele feito, no que se refere aos pedidos voltados a anular o AIIM ou reconhecer a regularidade de sua conduta perante os consumidores. Tríplice identidade verificada. Princípio do deduzido e do dedutível. Embargante que deveria ter discutido todas as matérias alegáveis em seu favor nos autos do primeiro feito. Inexistência de litispendência, porém, em relação a um dos pedidos formulados, referente a vício formal na execução. Crédito que não estava suspenso quando da propositura da execução. Inexistência de óbice ao ajuizamento do executivo fiscal. Improcedência desse pedido que se impõe. Recurso parcialmente provido, tão somente para adequar a capitulação da sentença extintiva dos pedidos referentes à regularidade do AIIM e de sua conduta, alterando a fundamentação de coisa julgada para litispendência, e para afastar a extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido referente à existência de vício formal na propositura da execução, julgando-o improcedente.